Tribunal: TJMT
Processo: 1043943-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043943-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO ALVES DE SOUZA - CPF: 160.532.579-15 (APELADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais" proposta por Valdomiro Alves de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão determinou a conversão do cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central à época dos descontos, além da restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado por margem de reserva; (ii) a alegada abusividade nos descontos realizados; e (iii) o direito à restituição dos valores descontados e à aplicação da taxa de juros correspondente a empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a formalização do contrato impugnado, mesmo após intimação para apresentar o documento assinado.

4. A falta de comprovação documental caracteriza prática abusiva ao realizar descontos na conta do recorrido, sem suporte contratual, contrariamente ao disposto no CDC, que impõe ao fornecedor o ônus da prova em situações de contestação pelo consumidor.

5. Aplicação das regras do CDC, conforme Súmula 297/STJ, devido à relação de consumo entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "A ausência de prova documental de contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) impõe a restituição dos valores descontados indevidamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 113, 422, 389, § 2º, 406, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais”
, ajuizada por Valdomiro Alves de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios de acordo com a taxa média do Banco Central à época de cada desconto, bem como condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados e pagos a maior, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo o banco arcar com 80% e à parte Autora, a fração de 20%; ficando, contudo, com relação a ela, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade processual.

O recorrente alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, observando todas as exigências normativas, como a Instrução Normativa INSS nº 138 e a Lei nº 4.595/64 que, por sua vez, teria sido precedida de conferência documental e consulta cadastral, dentro dos padrões legais e contratuais vigentes.

Argumenta que no caso, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e probidade, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil, sustentando que cumpriu com todas as obrigações contratuais, não havendo abuso de direito ou qualquer conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Afirma que inexiste ato ilícito ou vício no serviço prestado, argumento corroborado pelo art. 188, I, do Código Civil e que,

sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o ato lesivo estaria condicionado à presença de defeito ou insegurança no serviço, o que não foi demonstrado nos autos.

Aduz que, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência consolidada, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que inexiste no caso.

Defende que, em caso de condenação ao pagamento de indenização, os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento do valor indenizatório, conforme o entendimento do STJ no REsp 903.258.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do Recorrido.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 248413196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais”
, ajuizada por Valdomiro Alves de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na ocasião, o Magistrado determinou a conversão da modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios de acordo com a taxa média do Banco Central à época de cada desconto, bem como condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados e pagos a maior, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Extrai-se dos autos que o Recorrido, com 72 (setenta e dois anos) de idade, é aposentado e alegou na inicial que contratou com empréstimo consignado no valor de R$3.426,48 (três mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) a serem pagos em 28 parcelas no valor de R$157,30.

Aduz que decorrido o prazo do pagamento, percebeu que as parcelas continuaram a ser descontadas do seu benefício e que não contratou um cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado.

Inconformado com a situação, ajuizou a sobredita ação, sob a alegação de não ter contratado essa modalidade de empréstimo, mas sim, o empréstimo consignado que era acostumada a solicitar aos bancos.

Em sua contestação, o Banco Apelante defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos e, irresignada, a Instituição Financeira recorre.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

A parte Apelada questiona na presente ação o contrato de n. 20199002793000017000 e, para tanto, apresenta um extrato emitido pelo INSS, no qual consta o registro do alusivo contrato, denominado de cartão de crédito, desde 14/02/2019, com limite de R$3.426,48 (três mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), com valor mínimo de R$157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Entrementes, vê-se, do caderno processual, que em que pese os argumentos expostos pela Apelante,
não juntou aos autos, nenhum documento sequer, para comprar a efetivação de contratação.

Frise-se que, em que pese tenha sido intimado para apresentar nos autos, o contrato assinado pelas partes (id. 248413157), o banco Apelante pugnou pela dilação de prazo e, posteriormente, quedou-se inerte.

Assim,

verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, descontos na conta do Apelado, sem comprovar a o lastro contratual da operação.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1020756-72.2021.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de

Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

No caso, verifica-se que o Apelante
não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, pois não trouxe aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes.

Assim, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, já que foram realizados descontos no benefício previdenciário do Apelado, sem qualquer lastro contratual.

Veja-se, considerando que o Apelante, na qualidade de aposentado, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003.

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o pacto pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pelo Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Com relação ao pedido de restituição na forma simples, nada há que se deliberar, pois, nesse sentido restou consignado em sentença.

Desta feita, não há que se falar em reforma do ato sentencial recorrido, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024